Tribunal: TJBA
Processo: 0009327-54.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009327-54.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Joesio Barbosa Monteiro e outros (5)

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: Sociedade Científica e Cultural Anísio Teixeira Faculdade Anísio Teixeira e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE APARECIDA BRUM TOLEDO, KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ORA EMBARGANTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão.

Ainda que a pretexto de prequestionar matéria constitucional ou infraconstitucional, é indispensável que o embargante aponte sobre quais hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios se funda a provocação: omissão, contradição ou obscuridade.

A contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela havida no corpo da decisão e que impede a correta compreensão de seu conteúdo, não sendo cabível mencionado recurso para sanar contradição havida entre a decisão e elementos externos relacionados à causa, como questões probatórias ou divergência de entendimento entre os julgadores e a parte. Assim, o recurso de embargos de declaração não é apropriado para requerer-se uma revalorização das provas.

In casu,
não assiste razão ao Embargante, uma vez que inexistente no acórdão os vícios apontados. Com efeito, a decisão embargada não é omissa em relação a qualquer ponto trazido pela parte no bojo deste recurso.

O que se verifica,
in casu,
é uma insatisfação do Embargante, decorrente da discordância do mesmo com relação ao posicionamento do Tribunal. Ocorre que os Embargos de Declaração não servem para tal finalidade, estando claro que a
pretensão do embargante é, nitidamente, de rediscussão da matéria a fim de fazer valer sua tese.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0009327-54.2013.8.05.0080
,
em que figuram como embargantes
JOESIO BARBOSA MONTEIRO

E OUTROS
e como embargados
SOCIEDADE CIENTÍFICA E CULTURAL ANÍSIO TEIXEIRA – FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA e ANTÔNIO WALTER MORAIS LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.